Tribunal: TJES
Processo: 5026119-61.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026119-61.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: DORIS BAPTISTA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Postula o recorrente que seja o presente recurso recebido em seu duplo efeito. O recebimento do recurso no efeito suspensivo, todavia, depende da inequívoca demonstração de dano irreparável à parte, o que não foi demonstrado pelo recorrente, razão pela qual
indefiro o pedido de efeito suspensivo.

Conheço do Recurso Inominado interpostos eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Verifica-se, ainda, que a recorrida apresentou contrarrazões tempestivamente (id. 7830532).

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BANCO BRADESCO S.A
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando o recorrente a pagar a autora/recorrida indenização por danos materiais em razão de falha nos sistemas de segurança do recorrente que permitiu o vazamento de informações sigilosas da recorrida.

De posse de tais informações, e utilizando-se de técnica de engenharia social (SMS informando a realização de compra e solicitando entrar em contato com um número fornecido, caso não reconheça a compra), terceiros acessaram a conta da recorrida e transferiram o montante de R$ 9.967,20 (nove mil, novecentos e sessenta e sete reais e vinte centavos).

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, sustentando culpa exclusiva de terceiros e/ou da recorrida.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida. Explico.

No mérito, observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC.

Nesse cenário, entendo que as alegações da autora/recorrida são verossímeis, tendo em vista as provas trazidas aos autos e, especialmente, pelo fato de que
o suposto fraudador possuía informações bancárias da recorrida
, sob as quais o recorrente tem o dever de manter sigilo, o que foi determinante para que esta acreditasse que estava falando com funcionário do Banco recorrente.

Além disso, as
transações bancárias realizadas ultrapassaram os padrões de operações da recorrida
, como demonstram os extratos anexos nos ids. 7830496, 7830497 e 7830498, ainda assim nenhum mecanismo de segurança foi acionado pelo recorrente para impedir a efetivação das transações.

Nesse cenário, tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pela recorrida, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Caberia à parte recorrente demonstrar que garantiu a segurança dos serviços postos à disposição da autora/recorrida, uma vez que cabe, exclusivamente, à empresa recorrente o risco da atividade econômica por ela explorada (teoria do risco da atividade), não lhe sendo possível,
in casu
, alegar fraude perpetrada por terceiros por força da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)